Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701756-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: CARLOS RIBEIRO MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EMBARGADO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, somada à farta documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça. - De acordo com o artigo 792, incisos II e III, c/c art. 828, do CPC, cabe ao exequente providenciar o registro, junto ao cartório de imóveis, da certidão acerca da admissão da execução pelo juiz, de modo que a alienação do bem após esse momento configure em fraude à execução. - Na hipótese, inobstante o cumprimento de sentença anterior à alienação do imóvel, verifica-se que o exequente não promoveu o registro ou comunicação do início do procedimento forçado contra o devedor. Cabia ao credor proceder conforme a lei processual ou comprovar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da súmula 375 do STJ. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505, 506 e 1.013, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando a existência de coisa julgada material, devendo ser retomada a distribuição dos ônus sucumbenciais; c) artigos 219 e parágrafo único do Código Civil e 408 do CPC, argumentando que a ausência de firma reconhecida implica na impossibilidade de se verificar a validade ou a data do contrato, tendo o recorrido fraudado a execução; d) artigos 792, incisos IV e V, e § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que o recorrido não realizou nenhuma diligência para a compra do imóvel em questão que está sub judice, especialmente a requisição de certidões de ações judiciais em desfavor do vendedor no seu domicílio e do imóvel. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 46420498). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.141.148/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 408, 502, 505, 506, 792, incisos IV e V, e § 2o, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e 219 e parágrafo único, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido do recorrido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020